Tribunal: STF
Processo: HC 200946
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ementa: Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Omissão verificada. Embargos acolhidos. 



    1.  Os embargos declaratórios devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado incorreu em vício de omissão – art. 619 do CPP.



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem jurisprudência consolidada no sentido de que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 



    3.  Não há como deixar de reconhecer ilegalidade no estabelecimento de regime prisional mais severo que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    4.  O Plenário do STF, no julgamento do HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, em favor dos condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    5. Hipótese de réu primário e de bons antecedentes, surpreendido com quantidade pouco relevante de drogas. 



    6. Paciente condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão, por crime que não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, faz jus à substituição da reprimenda, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    7.  Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.